Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702111-31.2020.8.07.0005 RECORRENTE: SAYMON CRISTHYAN NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO rata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROTAGONISMO VERIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese, inclusive corroborado pelo depoimento das testemunhas policiais. 2. Inviável acolher o pleito absolutório, bem como a tese de participação de menor importância, diante do robusto acervo probatório incriminador quanto a autoria do acusado nos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, por três vezes, em especial a palavra da vítima, os depoimentos das testemunhas, a apreensão do aparelho celular e do veículo subtraídos da vítima na posse do réu e dos adolescentes, o depoimento administrativo dos adolescentes e a confissão extrajudicial do réu, bem como a versão contraditória do acusado. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade" (REsp 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 20/5/2022). A corroborar: AREsp 2.262.186, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 11/04/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027